Tribunal: TJMT
Processo: 0008048-05.2013.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008048-05.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADEMIR RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 162.057.231-15 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 60.524.550/0001-31 (EMBARGANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO E A EMENTA – VÍCIO CORRIGIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Corrigido vício de contradição entre o voto e a ementa, que agora estão em sintonia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0008048-05.2013.8.11.0003

EMBARGANTE: ADEMIR RIBEIRO DO NASCIMENTO

EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
(ou
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO)
contra acórdão de provimento do recurso de apelação de
ADEMIR RIBEIRO DO NASCIMENTO
em que se determinou o retorno dos autos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0008048-05.2013.8.11.0003, código 727164 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, “
para que a parte apelada pague o valor remanescente referente aos juros, desde 17/12/2019 até 01/11/2021
”.

Em suma, a parte embargante Boa Vista Serviços S.A. sustenta que, “
A Decisão do acórdão deu provimento a apelação e determinou que o saldo remanescente seja aplicado os juros desde 17/12/2019 até 01/11/2021, contudo, na ementa constou que deverá ser até o efetivo pagamento
”.

Pede o acolhimento (id. 241543687).

Em contrarrazões, pede-se a rejeição dos embargos (id. 243866164).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
(ou
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO)
contra acórdão de provimento do recurso de apelação de
ADEMIR RIBEIRO DO NASCIMENTO
em que se determinou o retorno dos autos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0008048-05.2013.8.11.0003, código 727164 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, “
para que a parte apelada pague o valor remanescente referente aos juros, desde 17/12/2019 até 01/11/2021
”.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

De fato, há contradição entre o voto e a ementa.

No voto consta:

“[...] Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino o retorno dos autos para que a parte apelada pague o valor remanescente referente aos juros, desde 17/12/2019
até 01/11/2021
. [...]”.

Já na ementa:

“[...] Os juros de mora devem incidir
até o efetivo pagamento
, e não apenas a correção monetária.”

Assim, certamente que deve prevalecer o voto, que é o comando judicial, sendo a ementa apenas retratação do assunto tratado no novo.

Inclusive, o que consta do voto corresponde ao pedido da apelação, não se podendo dar além do pedido:

“Diante de todo o exposto, requer que seja o presente recurso conhecido e provido na sua integralidade para modificar a decisão de primeiro grau que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo o cálculo apresentado pelo Apelante no cumprimento de sentença, por estar de acordo com o dispositivo da condenação, incluindo a aplicação dos juros legais desde da concordância dos valores pelas partes, ou seja, do dia 17/12/2019
até o efetivo pagamento, que ocorreu em 01/11/2021
.”
(id. 231511644, p. 11).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para que, na ementa, onde se lê “
Os juros de mora devem incidir
até o efetivo pagamento
, e não apenas a correção monetária”,
que se leia
“Os juros de mora devem incidir
até o efetivo pagamento, que ocorreu em 01/11/2021,
e não apenas a correção monetária”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024